Tribunal: TJMT
Processo: 1015774-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015774-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAYARA CLAUDINNE FERREIRA SILVA - CPF: 732.727.601-72 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para dar provimento ao Agravo Interno e manter a sentença prolatada na origem. Com efeito, ainda que a motivação declinada seja de que existe anotação pretérita, tal prova não consta dos autos, sendo certo que o ônus da prova incumbe às partes e não ao Estado-juiz no exercício da jurisdição, não podendo o Julgador substituir a parte em diligência que a ela se impõe. Acrescento que as anotações apontadas pela e. Relatora como preexistentes, conforme print anexado ao voto, estão excluídas desde o ano de 2022. Portanto, anterior à propositura desta ação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONSULTA A ÓRGÃO CONVENIADO AO TJMT. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Banco para afastar a condenação em danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito, está em consonância com a jurisprudência pacificada pelo STJ na Súmula 385.

2. Comprovada a existência de negativações preexistentes por meio de consulta a órgão conveniado ao TJMT, não havendo prova de que tais anotações sejam ilegítimas ou objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

3. O fato de as negativações preexistentes não constarem no extrato juntado com a inicial não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, quando comprovada sua existência por outros meios idôneos.

4. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

A agravante THAYARA CLAUDINNE FERREIRA SILVA sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois não seria aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, uma vez que as negativações preexistentes não constavam no extrato juntado com a inicial, não estando presentes no momento da propositura da ação. Alega que para a aplicação da referida súmula, deve-se levar em consideração a existência de negativação anterior no momento da propositura da demanda.

Por sua vez, o agravante BANCO DO BRASIL S/A argumenta que a decisão monocrática merece reforma integral, pois comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, com a apresentação de termo de adesão assinado pela cliente e outros documentos que demonstram a contratação e utilização dos serviços. Sustenta que a negativação foi legítima, decorrente de inadimplência da parte autora.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos agravos internos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025